Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, nota-se que a suposta decisão agravada cuida, em verdade, de reiteração de comando judicial anteriormente proferido. Considerando que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, deve a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva que analisou o pedido. Diante do exposto e com base nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil em vigor, manifeste-se o agravante acerca da questão apresentada, promovendo a juntada da decisão primitiva que deferiu a penhora sobre 30% de seus rendimentos, bem como da certidão de publicação da mencionada decisão, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator